Tribunal: STF
Processo: ADC 75
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.103/2012. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ INICIADO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Ação Declaratória de Constitucionalidade encontra-se submetida a pressuposto processual específico, correspondente à existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de determinados preceitos do ordenamento jurídico. A não demonstração desse requisito inviabiliza o conhecimento da ação. Precedentes. 



    2. Considerado o caráter dúplice das ações de controle abstrato de constitucionalidade, o início do julgamento de matéria idêntica em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade afeta a atualidade do interesse processual de agir, caracterizando, assim, a perda superveniente dessa condição da ação. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.